Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-91.2020.8.11.0093
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-91.2020.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIDES CARAFINI - CPF: 190.941.329-15 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ALCIDES CARAFINI
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000299-91.2020.8.11.0093, interposto nos autos da
ação “
Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Dano Moral
”, ajuizada pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A.,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, ora agravante, apenas para
revigorar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, os termos da sentença que julgou improcedente o pedido do autor/agravante e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (
cf. Id. nº
155889175).

O
agravante
alega que, “
para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF
”, e que não se pode dizer que, assim como o fez, “
litiga de má-fé
aquele que
se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito
”, pelo que pede
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que seja
reformada a sentença e afastada a condenação por litigância de má-fé
(cf. Id. nº 162309180).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 165286672
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Sobre a litigância de má-fé da autora, constou expressamente da decisão hostilizada que “
o conjunto de elementos fático-probatórios denota a conduta desleal, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação por parte do autor/apelante, evidenciando comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC
”.

Destaco, a propósito, os seguintes excertos das razões decisórias:

“Sem delongas, o presente recurso ofende o princípio da dialeticidade, este que impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e direito que embasam a pretensão de reforma da decisão atacada, os quais, ao menos em abstrato, devem possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, afinal, não basta que a parte simplesmente diga que não concorda com a conclusão decisória e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê na espécie, pois, de tão vagas e genéricas, as razões recursais mal tangenciam os fatos discutidos na lide e, pior, não enfrentam as razões de decidir sentenciais, silenciando, por exemplo,

sobre aspecto crucial como o de que “não há nos autos qualquer documento que comprove que a parte autora suportou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes da RMC”, de modo que não é possível identificar o porquê, do ponto de vista jurídico, pretende a revisão do decidido pelo juiz sentenciante.

Idêntica consideração vale para o capítulo sentencial relativo à configuração da litigância de má-fé, sendo irretocável a conclusão de que, “no caso dos autos, há elementos concretos de que a parte autora veicula em juízo pretensão sabidamente contrária à verdade (esgotamento da margem legal disponível para empréstimo), além de buscar vencer a demanda por meio de confusão processual (em razão das semelhanças terminológicas e com a pretensão de integrar as margens de créditos). Por via de consequência, a postura adotada se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé (CPC, art. 77, I e art. 80, III)”, pois, de fato, o conjunto de elementos fático-probatórios denota a conduta desleal, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação por parte do autor/apelante, evidenciando comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.”

Não vejo reparo ou acréscimos a ser feito à decisão agravada, a qual está em consonância com a jurisprudência deste eg. Tribunal.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
(...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.
(TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1001033-82.2020.8.11.0015 – Relª. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1004662-64.2020.8.11.0015 – Relª. Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.
(TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, houve
adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento da contratação) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação
.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023